Tribunal: TCU
Processo: 015.914/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por cinco responsáveis contra o Acórdão no 3.156/2019-Plenário após terem o prazo recursal devolvido em razão de alteração procedida na referida deliberação pelo Acórdão 1.500/2021-Plenário,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, nos quais se aprecia embargos de declaração interpostos por cinco responsáveis contra o Acórdão 3156/2019-TCU-Plenário após terem o prazo recursal devolvido em razão de alteração procedida na referida deliberação pelo Acórdão 1500/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 32 e 34 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. notificar os Srs. Antonio de Aguiar Patriota (CPF XXX.856.151-XX), Célio Brovino Porto (CPF XXX.125.187-XX) , Dyogo Henrique de Oliveira (CPF XXX.643.671-XX), Fernando Damata Pimentel (CPF XXX.845.316-XX), Guido Mantega (CPF XXX.840.768-XX), Guilherme Cassel (CPF XXX.570.800-XX), João Bernardo de Azevedo Bringel (CPF XXX.830.041-XX), Nélson Machado (CPF XXX.364.701-XX), Paulo Bernardo Silva (CPF XXX.538.191-XX), e Samuel Pinheiro Guimarães Neto (CPF XXX.744.367-XX) da decisão prolatada no Acórdão 1500/2021-TCU-Plenário , que modificou o Acórdão 3156/2019-TCU-Plenário ; 9.2. não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Carlos Eduardo Esteves Lima contra o Acórdão 3156/2019-TCU-Plenário , modificado pelo Acórdão 1500/2021-TCU-Plenário , em razão de sua intempestividade, nos termos do art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992 e do art. 287, § 1o, do RI/TCU; 9.3. conhecer dos embargos de declaração opostos, individualmente, pelos Srs. Laudemir André Muller e Luiz Fernando Pires Augusto, bem como pelas Sras. Lytha Battiston Spíndola e Sheila Ribeiro Ferreira, contra o Acórdão 3156/2019-TCU-Plenário , modificado pelo Acórdão 1500/2021-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do RI/TCU; 9.4. no mérito, rejeitar os embargos de declaração opostos individualmente pelos Srs. Laudemir André Muller e Luiz Fernando Pires Augusto e pelas Sras. Lytha Battiston Spíndola e Sheila Ribeiro Ferreira; 9.5. dar ciência deste Acórdão aos embargantes e aos demais interessados, responsáveis citados em razão do Acórdão 3156/2019-TCU-Plenário .